Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-37.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000576-37.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Promoção]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), ILDES BENEDITO NUNES - CPF: 481.887.781-68 (IMPETRANTE), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
— POLICIAL MILITAR –
PROCESSO
SELETIVO INTERNO –
PROMOÇÃO
DE GRADUAÇÃO À SARGENTO DA PMMT - NÃO INCLUSÃO AO QUADRO DE ACESSO – EXISTÊNCIA DE
PROCESSOS
CRIMINAL E ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI Nº 10.076/2014 – CONDIÇÃO MORAL – QUEBRA DE ISONOMIA – FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA
DENEGADA.

A
promoção
do Militar tem disposição expressa no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo de Alto Comando ou da Comissão de
Promoções
de Oficiais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de segurança impetrado por
ILDES BENEDITO NUNES
,
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado no indeferimento de promoção por merecimento ao posto de 2º Sargento da PM.

Alega o impetrante que a Comissão de Promoção de Praça - CPP não incluiu seu nome na lista dos promovidos ao posto de 2º Sargento da PM, sob o fundamento de que responde a processo judicial, o que motivou a interposição de recurso administrativo (Protocolo nº 172930/2016), o qual fora igualmente indeferido.

Sustenta a violação ao princípio da isonomia, na medida em que vários policiais militares do Estado de Mato Grosso apesar de estarem respondendo a processos judiciais foram promovidos

Requer o deferimento de liminar, para que a autoridade efetue a promoção imediata do Apelante a graduação de 2º Sargento PM
. No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo, para reconhecer todos os efeitos retroativos funcionais e financeiros.

A liminar foi indeferida (id. 41550).

As informações do Comando apontou a impossibilidade de concessão da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, posto que a exclusão temporária se deu de acordo com a estrita legalidade, uma vez que o impetrante responde a processo.

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela denegação da segurança (id. 86446).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado,
Mandado de segurança impetrado por
ILDES BENEDITO NUNES
,
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado no indeferimento de promoção por merecimento ao posto de 2º Sargento da PM.

No mais, antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Pois bem.

Cinge-se a presente Ação Mandamental acerca da legalidade de ato da Comissão de Promoção de Praça que não incluiu o nome do impetrante na lista dos promovidos ao posto de 2º Sargento da PM, sob o fundamento de que responde processo judicial.

Da análise dos autos, extrai-se que o Impetrante não fora incluído no quadro de acessos para promoção, por não preencher os critérios estabelecidos no artigo 21, III, da Lei nº 10.076/2014, que diz com o
conceito moral,
avaliado nos termos do artigo 24 da referida Lei.

Conforme bem asseverado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o ato de promoção, ainda que seja pelo critério da antiguidade, também depende da discricionariedade do Administrador, pois, conforme se verifica do art. 13, inciso III, do Decreto n.º 2.468, o praça tem que ser considerado possuidor de idoneidade moral, critério este, que deve ser avaliado analisando segundo entendimento do Administrador.

Colhe-se do dispositivo legal mencionado:

Art. 13. São requisitos indispensáveis para a promoção:

I – ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II – estar no mínimo no comportamento bom;

III – ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V – ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI – ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII – haver vaga;

VIII – ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX – ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).

(Grifo nosso)

Da leitura dos dispositivos acima colacionados, conclui-se que para promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar é necessário o cumprimento de alguns requisitos essenciais, e no caso, o que restou comprovado é que o impetrante não os preencheu.

Nesse sentido, o regramento militar de Promoção, Lei n. 10.076/2014:

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - Deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21

Desta lei; [grifo nosso]

Tal dispositivo, qual seja, o inciso III, artigo 21 da Lei nº. 10.076, de 31 de março de 2014, (que dispõe sobre as promoções dos membros da ativa da Corporação), assim informa:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

[...].

III – ser considerado possuidor de conceito moral;

[...].

Para uma leitura mais ampla, necessário socorrer-se aos conceitos trazidos pelo artigo 24, § 1º, inciso I, no que versa sobre tal conceito moral, a saber:

Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I -Relatório da Corregedoria Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

Assim, entre os requisitos exigidos está o de “SER CONSIDERADO POSSUIDOR DE CONCEITO MORAL”, requisito este que possui suas especificidades e será examinado pela Comissão de Promoção de Praças (CPP), pelo o que corrobora o Decreto Estadual nº. 2.268/2014, que em seu art. 49 diz:

Art. 49. São condições comuns para concorrer à promoção, conforme art. 21, da Lei nº. 10.076, de 31 de março de 2014, em todos os quadros de acesso:

II – ser considerado possuidor de conceito moral;

A própria lei de promoções e o seu Decreto destacam a importância da conceituação de idoneidade moral dos candidatos à promoção. O Decreto nº. 2.268/2014 reforça a definição de “conceito moral” trazida pela Lei (citado anteriormente), consoante aduz o art. 51:

Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados (grifo nosso).

Há de se levar em consideração, portanto, que a Comissão de Promoção de Praças elabora o conceito moral analisando todos os pormenores e as tipificações dos crimes aos quais estes militares concorrente a promoção estão respondendo, conforme se infere dos parágrafos 1º, 2° e 3° do art. 51 do aludido Decreto, veja-se:

§ 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é aferido observando os seguintes aspectos:

I – relatório da Corregedoria-Geral, que aponte
a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe
;

II – certidões de antecedentes criminais;

III – notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual, que gere repercussão e clamor social; e

IV – outros documentos solicitados ou enviados à SCP que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2º O conceito moral é elaborado pela CPO ou CPP e leva em conta as tipificações e as condições dos fatos avaliados.

§ 3º Para análise do conceito moral as comissões de promoção analisarão o militar estadual podendo levar em consideração o fato de estar respondendo processo criminal ou ter sido denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina.

São esses atributos que os membros da Comissão não visualizaram satisfatórios na conduta do requerente militar, e SOPESANDO SEUS CONCORRENTES, a Comissão decidiu não incluí-lo PROVISORIAMENTE no Quadro de Acesso para as promoções requeridas, por não satisfazer o requisito acima apontado.

Para fins de promoção de oficiais militares faz-se necessário comprovar o requisito de ser o participante possuidor de conceito moral, que representa o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo.
Militar. Não inclusão no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal. Previsão de ressarcimento da preterição. Violação do princípio da presunção de inocência não configurada
. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Não há direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança quando a pretensão veiculada está condicionada ao êxito no mandado de segurança anterior. 2.
Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição
. 3. Agravo regimental não provido”
.(STF - RMS 31750 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014). Destaquei.

Como bem destacado na decisão que indeferiu a tutela,
a
jurisprudência
dos Tribunais Superiores firmou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência o impedimento, previsto em legislação ordinária, de inclusão do militar respondendo
a ação penal em lista de promoção
.
(AgRg no RMS 20.356/AC, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 16/09/2013)

Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade no impedimento do impetrante de compor o Quadro de Acesso à promoção, porquanto, conforme apurado pela CPP – Comissão de Promoção de Praças, o mesmo não dispõe de conceito moral suficiente para obter a promoção almejada, uma vez que o próprio impetrante reconhece que responde a Ação Penal.

Compulsando os autos, diante da via escorreita mandamental, não se vislumbra também a quebra da isonomia ventilada pelo impetrante consoante as provas trazidas aos autos.

Não se observam dos documentos juntados pelo impetrante, qualquer comprovação de que os policiais militares por ele citados se encontrariam em idêntica situação à sua e mesmo assim teriam sido promovidos.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
POLICIAL MILITAR - EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A CABO DA PMMT - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI Nº 10.076/2014 - CONDIÇÃO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA
. A promoção do militar tem disposição expressa no sentido de que o mesmo não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente.(N.U 0126737-46.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/9/2017, publicado no DJE 11/9/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR –
EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO À CABO DA PMMT – RÉU EM AÇÃO PENAL EM TRÂMITE - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI N.º 10.076/2014 - CONDIÇÃO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADOS - PRECEDENTES DO STF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA
. A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo do Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais. “(...)
Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preteriçã
o. 3. Agravo regimental não provido”. (STF - RMS 31750 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014). Ainda, a referida exclusão não resulta de um processo administrativo destinado a examinar qualquer ato faltoso, mas apenas à análise de elementos objetivos, previstos na legislação, que determinam a inclusão ou exclusão do oficial na lista para a promoção, motivo pelo qual prescinde de contraditório e ampla defesa. (N.U 0009142-26.2015.811.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 3-12-2015, publicado no DJE 14/12/2015).

Portanto, não se verifica qualquer ofensa ao direito líquido e certo do impetrante, e sim a obediência a critérios estabelecidos na Lei de Promoção de Oficiais, que dispõe sobre o acesso na Polícia Militar, mediante promoção.

Colho por fim o recentíssimo julgado desta E. Turma na matéria:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -
MANDADO
DE SEGURANÇA — POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO À CABO DA PMMT - NÃO INCLUSÃO AO QUADRO DE ACESSO – EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAL E ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI Nº 10.076/2014 – CONDIÇÃO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA
.

A
promoção
do Oficial Militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo de Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais.
(N.U 1006104-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Logo, não há que se falar em ilegalidade na decisão da CPP – Comissão de Promoção de Praças, que concluiu que o impetrante não está apto para figurar no quadro de acesso a promoção.

Portanto, não constando nos autos prova satisfatória da violação do direito líquido e certo, me leva a recomendar a denegação da ordem almejada.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021